Tribunal: TJDFT
Processo: 0719565-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEIO LEGÍTIMO DE COERÇÃO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória (cartão BNDES – R$ 546.392,36), indeferiu o pedido de inclusão dos nomes das executadas/agravadas nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, sob o fundamento de que tal medida seria faculdade do juízo e obrigação que não pode ser imposta à serventia, dada a limitação de recursos humanos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inclusão dos nomes das devedoras nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, como medida coercitiva legítima para efetivação da tutela executiva, diante da ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir
3. O art. 782, § 3o, do CPC autoriza o juiz a determinar, a requerimento do exequente, a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, sendo medida que visa à efetividade da execução, especialmente quando frustradas outras diligências para localização de bens.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a utilização do Serasajud como meio legítimo de coerção, mesmo antes do esgotamento de outras medidas, desde que haja justificativa concreta, como a ausência de localização de bens penhoráveis por meios eletrônicos como Sisbajud e Renajud.
5. A inclusão no Serasajud atende aos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais, configurando-se como instrumento legítimo para incentivar o adimplemento da obrigação.
IV. Dispositivo
6. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §§ 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975797, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27.02.2025, DJe 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 1947301, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 21.11.2024, DJe 05.02.2025.